Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a improcedência dos embargos à execução de cédula de crédito. A apelante sustenta a nulidade do aval firmado, ante a ausência de outorga uxória, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que concerne ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, pois as razões recursais são compatíveis com os fundamentos da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade, segundo entendimento do STJ (REsp 1.665.741).
4. A exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, inciso III, do Código Civil aplica-se apenas aos títulos de crédito "atípicos" regidos pelo Código Civil, não alcançando os títulos típicos disciplinados por legislação especial, como a cédula de crédito bancário, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.294.896/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.572.365/PR; AgInt no REsp 1.874.115/DF).
5. O art. 29 da Lei no 10.931/2004, que regula a cédula de crédito bancário, confere validade ao aval, mesmo na ausência de outorga uxória, preservando a segurança jurídica e a função econômica dos títulos de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado em cédula de crédito bancário regida por legislação especial, sendo aplicáveis os princípios de autonomia e independência previstos no direito cambiário. 2. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil incide apenas nos títulos de crédito "atípicos" não disciplinados por legislação especial.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 903 e 1.647, III; Lei no 10.931/2004, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.294.896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.572.365/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022. STJ, AgInt no REsp 1.874.115/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022. TJDFT, Acórdão n. 1961117.